Tribunal: TJSP
Processo: 2169150-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Contratos bancários – Execução de título extrajudicial – Diligências – INFOJUD e Renajud – Possibilidade de a parte credora requerer diligências úteis na busca por bens penhoráveis, independentemente da indicação – Intervenção judicial imprescindível para obtenção de informações protegidas por sigilo.
Recurso provido.